Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0717175-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: A. G. dos S. L. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O O relatório é o constante da decisão de ID 10828527: “Por meio do presente recurso, a agravante J.S.L pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência para matricular o agravante em programa supletivo. A recorrente informa que foi aprovada no vestibular do UNICEUB para o curso de Psicologia Diurno, contudo não realizou a matrícula, pois é menor de dezoito anos e ainda não tem a certidão de conclusão de ensino médio. Relata que o agravado recusou-se a inscrevê-la em curso supletivo, em razão de não possuir dezoito (18) anos. Argumenta que a decisão recorrida fere a Constituição, uma vez que a Magna Carta confere-lhe a possibilidade de busca de níveis elevados de educação. Quanto ao periculum in mora, afirma que o prazo para apresentar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio é até 26 de agosto de 2019. Pugna pela concessão de tutela antecipada para que possa realizar as provas de conclusão de ensino médio no curso supletivo fornecido pelo agravado. Por fim, pede o provimento do recurso”. O Relator deferiu a antecipação da tutela recursal postulada. O presente recurso foi suspenso em razão do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, deste egrégio TJDFT. Certificado o trânsito em julgado do referido IRDR (ID 78465001) os autos vieram conclusos. Em consulta ao sistema informatizado desta Egrégia Corte de Justiça, verificou-se que foi proferida sentença nos autos de origem (PJe 0724779-42.2019.8.07.0001). Dessa forma, ante a superveniência de sentença, julgo prejudicado o presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora